Tribunal: TCU
Processo: 011.673/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - Possível ocorrência de irregularidades em contrato, em especial o suposto abandono das obras de reforma do Auditório Tancredo Neves do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federa sobre ocorrência de irregularidades na execução de contrato de repasse celebrado com a Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Humberto Lucena Pereira da Fonseca; 9.2. dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no contrato de repasse 282.282-52/2008 e no contrato 1/2014, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. modificação do projeto de reforma do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal relativo ao contrato 1/2014, sem o ajuste contratual nos projetos e planilhas de custo e sem a necessária autorização da Caixa Econômica Federal, o que violou a cláusula décima segunda do contrato 1/2014, os itens 3.2.a, 18 e 18.3 do contrato de repasse 282.282-52/2008 e os arts. 23, § 3o, 37 e 39 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 127/2008. 9.2.2. não encaminhamento da documentação exigida pela Caixa Econômica Federal para a reprogramação das obras do contrato 1/2014, mesmo após diversas notificações, o que impediu a regularização contratual e que infringiu o item 3.2.r do contrato de repasse 282.282-52/2008; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal, integrante do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. encerrar o processo e arquivar, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU, os presentes autos.